Tribunal: TJES
Processo: 0047534-45.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047534-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO JOSE ZANOLLI

APELADO: CLAUDOMIR DALCOL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0047534-45.2014.8.08.0035
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. TÍTULO DE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse. O autor, ora apelante, fundamenta sua pretensão na titularidade do imóvel, comprovada por escritura pública de compra e venda e matrícula, alegando que tais documentos seriam suficientes para demonstrar sua posse e o esbulho praticado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de título de domínio é prova suficiente para a procedência da ação de reintegração de posse, dispensando a comprovação do exercício fático e anterior da posse sobre o bem, requisito exigido pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em sede de ação possessória, a controvérsia cinge-se à análise do
ius possessionis
(direito de posse), e não do
ius possidendi
(direito de possuir, decorrente da propriedade). A alegação de domínio, portanto, não se sobrepõe à prova da posse fática, nos termos do artigo 1.210, § 2º, do Código Civil.

4. Para o acolhimento do pedido reintegratório, incumbe ao autor comprovar, de forma inequívoca, os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, notadamente o exercício de sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a consequente perda da posse.

5. No caso concreto, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de provar o exercício de atos possessórios sobre o imóvel. O título de propriedade, isoladamente, comprova o domínio, mas não a posse fática. O boletim de ocorrência, por sua vez, constitui mera declaração unilateral, insuficiente para tal fim. A ausência de comprovação da posse anterior acarreta a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento:
"1. O título de propriedade, por si só, é insuficiente para comprovar a posse fática anterior, requisito indispensável para a procedência do pedido reintegratório, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil. 2. Nas ações possessórias, a proteção é conferida a quem demonstra o efetivo exercício de poder fático sobre a coisa, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio".

________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.210, § 2º; CPC/2015, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.389.622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2013; TJES, AI 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2019; TJES, AI 47179000238, Terceira Câmara Cível, j. 23.01.2018; TJES, AC 0012774-78.2015.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28.03.2023; TJES, AC 0001613-66.2018.8.08.0021, Rel. Des. Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2022; TJES, AC 0007823-57.2019.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 29.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0047534-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO JOSE ZANOLLI

APELADO: CLAUDOMIR DALCOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
SAULO JOSE ZANOLLI
em face da sentença (id. 13250313), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13250324 que, nos autos da ação de e proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “
ação de reintegração de posse
”
proposta por ele em face de
CLAUDOMIR DALCOL

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso, alega o apelante, em síntese, que: (i) as provas produzidas nos autos, quais sejam, a escritura pública de compra e venda, a matrícula do imóvel, e o boletim de ocorrência, demonstram a sua posse; (ii) o juízo
a quo
não valorou as provas de domínio produzidas e não analisou a contestação do apelado, que, ao se defender, comprova a ocupação do bem.

Requer o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões id. 13250328, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0047534-45.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO JOSE ZANOLLI

APELADO: CLAUDOMIR DALCOL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
SAULO JOSE ZANOLLI
em face da sentença (id. 13250313), integrada pela decisão de embargos de declaração id. 13250324 que, nos autos da ação de e proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “
ação de reintegração de posse
”
proposta por ele em face de
CLAUDOMIR DALCOL

julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas razões do recurso, alega o apelante, em síntese, que: (i) as provas produzidas nos autos, quais sejam, a escritura pública de compra e venda, a matrícula do imóvel, e o boletim de ocorrência, demonstram a sua posse; (ii) o juízo
a quo
não valorou as provas de domínio produzidas e não analisou a contestação do apelado, que, ao se defender, comprova a ocupação do bem.

Requer o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões id. 13250328, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.
”.
(AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Nessa linha de raciocínio, a via processual ora em comento:

[...] não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Seguindo, sobre a ação de reintegração de posse o Código de Processo Civil dispõe que:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560). E, quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que:

Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação possessória, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...] Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...] Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC. 2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

[...] Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (TJES; AC 0007823-57.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

Ademais, lembro que o art. 371do Código de Processo Civil dispõe que:
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária. Explico.

O cerne da controvérsia possessória reside na distinção fundamental entre o direito de possuir, que emana da propriedade, e o direito de posse, que se manifesta pelo exercício fático de um dos poderes inerentes ao domínio. O apelante fundamenta sua pretensão na escritura pública de compra e venda e no registro do imóvel, documentos que, inegavelmente, comprovam seu domínio e o
ius possidendi.
Contudo, para o deslinde de uma ação de reintegração de posse, tal prova, por si só, é insuficiente.

O apelante não logrou êxito em comprovar o requisito primordial do art. 561, I, do CPC: o exercício de sua posse fática anterior ao alegado esbulho. Os autos carecem de evidências de que o autor tenha, em algum momento, exercido atos de posse efetiva sobre os lotes, como limpeza, cercamento, vigilância ou qualquer outra manifestação exterior de domínio. O boletim de ocorrência, por sua vez, apenas registra a versão unilateral do autor sobre a suposta invasão, não servindo como prova da posse anterior.

Em contrapartida, o apelado, em sua defesa, não apenas nega a posse do autor, mas apresenta uma narrativa fática consistente e amparada em robusta prova documental, onde demonstrou ter adquirido a posse dos lotes 09 e 10 por meio de contratos particulares, de antecessores que já exerciam a posse sobre os bens.

Ademais, o apelado demonstrou que a posse de seus antecessores remonta a uma área maior foi objeto de uma ação de usucapião, julgada procedente em favor de Euclenia Rufino dos Reis, conforme averbado na transcrição do imóvel. No caso, a defesa do apelado, amparada nos documentos que instruem sua contestação, refuta eficazmente a alegação de esbulho, pois sua posse é qualificada pelo tempo e pela boa-fé, derivada de uma cadeia legítima.

Portanto, o que se observa é um clássico conflito entre o titular do registro imobiliário, que nunca exerceu a posse fática, e o possuidor que detém o controle material da coisa há anos. Em sede de juízo possessório, a proteção legal é conferida a este último. O apelante, ao não se desincumbir do ônus de provar sua posse anterior, não preenche os requisitos essenciais para a procedência da ação de reintegração.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 11% (onze por cento) do valor causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)